Tribunal: TJDFT
Processo: 0754583-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754583-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRADESCO SAUDE S/A RECORRIDO: MARGARIDA MARIA PINTO CERQUEIRA DESPACHO Por meio da decisão ID 28963862, já houve homologação de acordo. Cumpra-se a Secretaria integralmente o despacho ID 29088647. A petição ID 29672383 será apreciada pelo Juízo de origem. I. Brasília, 7 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito